Tribunal: TJBA
Processo: 8001177-26.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001177-26.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVANA DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

CIVIL E CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO IMOBILIÁRIA. MINHA CASA MINHA VIDA. SISTEMA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. VISTORIA DA SEGURADORA. PERÍCIA JUDICIAL. VÍCIO CONSTRUTIVO. CONSTATAÇÃO. CAIXA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA. CONTRATO. EXCLUSÃO EXPRESSA. ALEGAÇÃO. ABUSIVIDADE. BOA FÉ OBJETIVA. FIM SOCIAL DO CONTRATO. VIOLAÇÃO. HIPOSSUFICIENTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DANO MORAL. REPARAÇÃO NECESSIDADE. PATAMAR. DUPLA FINALIDADE. ATENDIMENTO. IMPOSITIVIDADE.

I - A responsabilidade da seguradora contratada de forma impositiva e acessória ao contrato de aquisição de bem imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida e Sistema Financeira de Habitação decorre do fato dela compor a cadeia de fornecimento dos serviços, porquanto incidente, à espécie, o Código de Defesa do Consumidor.

II – Evidenciada a abusividade da cláusula que exclui o dano decorrente de vicio construtivo da cobertura de seguro imobiliário obrigatório e acessório ao financiamento pelo SFH e Programa minha Casa Minha Vida, impõem-se a invalidação do dispositivo da avença que assim procede e o pagamento, pela Seguradora, dos danos materiais apurados até o limite contratado.

III – Os vícios construtivos apurados, na hipótese, geraram importante, progressivo e ainda existente risco de desabamento da residência da autora, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e impõe o dever de indenizar da Apelada no patamar de dez mil reais.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
nº 8001177-26.2022.8.05.0146,
da Comarca de Juazeiro, em que figura como
Apelante
SILVANA DIAS DA SILVA e como
Apelado
CAIXA SEGURADORA S/A,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA